Tribunal: STF
Processo: AI 154873
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA: LITISCONSÓRCIO. PRAZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DESPACHO  DENEGATÓRIO DE  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, ART. 191: INAPLICAÇÃO.
          Não  cabe o  benefício da  contagem em  dobro do prazo para
opor  agravo, se o recurso extraordinário não admitido foi interposto
apenas por um dos litisconsortes, não sendo cabível ao outro.
          Agravo regimental improvido.